Tribunal: TJBA
Processo: 8000669-06.2022.8.05.0009
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000669-06.2022.8.05.0009

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CLEONICE LUZ ALVES VIEIRA

Advogado(s)
:
PAULO DE TARSO MAGALHAES DAVID, NAUM EVANGELISTA LEITE, LIVIO RAFAEL LIMA CAVALCANTE, IAGO FRANCO DAVID

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO DEVIDA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada por Cleonice Luz Alves Vieira, servidora pública estadual aposentada, reconhecendo-lhe o direito à conversão em pecúnia de licenças-prêmio não usufruídas nos quinquênios de 1985/1990, 1990/1995, 1995/2000 e 2015/2020, com base na última remuneração recebida em atividade. A decisão também fixou correção monetária pelo IPCA-E, juros de mora nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/1997 e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se: (i) a possibilidade de conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída em razão da aposentadoria; (ii) a base de cálculo da indenização; (iii) a incidência do teto remuneratório constitucional; (iv) os consectários legais aplicáveis; e (v) a fixação de honorários advocatícios em condenação ilíquida contra a Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

3.
A jurisprudência do STF (Tema 635 da repercussão geral) e do STJ (Tema 1086) pacificou que é devida a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada nem computada para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

4.
A indenização deve ter como base de cálculo a última remuneração do servidor antes da aposentadoria, excluídas verbas de caráter transitório e indenizatório. Não incide imposto de renda, conforme Súmula 136 do STJ.
5.
O teto remuneratório previsto no art. 37, XI, da CF/1988 só se aplica quando o valor ultrapassa o limite constitucional, hipótese não configurada no caso concreto.

6.
Os consectários legais devem observar a sistemática definida pelo STF (Tema 810) e pelo STJ (Tema 905): correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pela poupança até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, aplicação exclusiva da taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC 113/2021.
7.
Em se tratando de condenação ilíquida contra a Fazenda Pública, a fixação do percentual de honorários advocatícios deve ocorrer apenas na fase de liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar que a fixação dos honorários advocatícios se dê apenas na liquidação de sentença e adequar os consectários legais à sistemática definida pelo STF e pelo STJ.

Tese de julgamento:

1. "É devida ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada nem computada para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração."

2. "A indenização deve observar a última remuneração do servidor em atividade, excluídas verbas de natureza eventual ou indenizatória, sem incidência de imposto de renda."

3. "Os consectários legais devem seguir o IPCA-E e juros da poupança até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, a taxa SELIC, nos termos da EC 113/2021."

4. "Nas condenações ilíquidas contra a Fazenda Pública, a fixação do percentual de honorários deve ser postergada para a fase de liquidação da sentença."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000669-06.2022.8.05.0009
, em que figura como
Agravante, ESTADO DA BAHIA,

e Agravado, CLEONICE LUZ ALVES VIEIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça